Tribunal: TJBA
Processo: 8020724-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020724-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
RICARDO MONTE DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA

AGRAVADO: ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
MARIANA PIOVEZANI MORETI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Santa Casa de Misericórdia de Itabuna contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por Advance Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.

A agravante sustenta ser entidade beneficente de assistência social, certificada com o CEBAS, e que mais de 75% de seus atendimentos são realizados via SUS, apresentando documentação contábil que evidencia expressivos déficits operacionais, o que demonstraria sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos, certificada como entidade beneficente de assistência social, diante da demonstra
ção de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada, à luz da Súmula 481 do STJ, admite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.

A apresentação do Certificado CEBAS confere à agravante presunção relativa de hipossuficiência econômica, a qual foi reforçada pelas demonstrações financeiras dos exercícios de 2023 e 2024, que revelam déficits operacionais superiores a R$ 30 milhões.

A dependência quase exclusiva de receitas provenientes do SUS, sabidamente sujeitas a glosas e subfinanciamento, reforça a fragilidade econômica da instituição, justificando a concessão do benefício para não comprometer a continuidade da prestação de serviços à coletividade.

A negativa do benefício poderia resultar no cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC, gerando risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica sem fins lucrativos, certificada como entidade beneficente de assistência social, faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra, por meio de documentação idônea, sua hipossuficiência financeira.

O Certificado CEBAS confere presunção relativa de hipossuficiência econômica, que pode ser corroborada por elementos contábeis que evidenciem déficits operacionais relevantes.

A dependência quase exclusiva de receitas públicas e a possibilidade de prejuízo à continuidade dos serviços assistenciais justificam a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 290 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJTO, AI 0013982-05.2023.8.27.2700, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 13.12.2023; TJMG, ApCiv 0075972-59.2012.8.13.0699, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 19.04.2024; TJRJ, AI 0066271-54.2021.8.19.0000, Rel. Des. André Gustavo Corrêa de Andrade, j. 08.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020724-97.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA
e como Agravado
ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
em
sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA